Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720707-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IAN GREGORY MOREIRA MARTINS, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29, parágrafo único da Lei n. 9.099/1995). Ocorre, no entanto, que apesar das alegações do recorrente acerca da imprescindibilidade dos documentos juntados, verifica-se que as provas produzidas nos processos elencados não são relevantes para o deslinde da presente causa. As datas dos vínculos contratuais entre a B&amp;T Corretora de Câmbio e o Grupo Líder, informadas no ofício do Banco Central de ID. 29268100, são citadas pelo recorrente inclusive em seu recurso inominado, conforme ID. 28395581, pág. 4, de forma que os documentos juntados não trazem conteúdo novo relevante a fim de justificar a reabertura da instrução processual. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento do presente feito, que terá sustentação oral do patrono do requerido, conforme solicitado. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L